Tribunal: TJPA
Processo: 0808901-88.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0808901-88.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MAICON LUZ DOS REIS

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EQUÍVOCO NA ESCOLHA DO QUANTUM PARA A PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL PARA ELUCIDAR A QUESTÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O agravante aduz que houve equívoco na escolha da fração de 3/5 (três quintos) para a progressão de regime, porque foi condenado pela prática dos crimes dos arts. 33, §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e 121, §2º, inc. IV, do CP, motivo pelo qual não pode ser considerado como reincidente em crime doloso. Todavia, deixou de juntar aos autos nem requereu o traslado das respectivas sentenças condenatórias, documentos essenciais para resolver a questão, cuja ausência impõe o não conhecimento do recurso.

2.

Agravo não conhecido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer do recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, 22 de maio de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

MAICON LUIZ DOS REIS
, inconformado com a decisão que lhe impôs o quantum de 3/5 (três quintos) para progredir de regime, interpôs o presente recurso de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
, pleiteando a sua reforma.

O agravante aduz que houve equívoco na escolha da fração de 3/5 (três quintos) para a progressão de regime, porque foi condenado pela prática dos crimes dos arts. 33, §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e 121, §2º, inc. IV, do CP, motivo pelo qual não pode ser considerado como reincidente em crime doloso.

Pede o provimento do recurso a fim de que a progressão de regime se dê em 1/6 para o crime do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006 e 2/5 para o delito do art. 121, §2º, inc. IV.

Em contrarrazões, o agravado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis defende o improvimento do recurso.

Sem revisão.

VOTO

V O T O

Analisando os presentes autos, verifico que o agravante não requereu o traslado nem juntou cópias das sentenças que o condenaram pela prática dos crimes cujas penas estão sendo executadas, documentos imprescindíveis para o deslinde da questão.

Dessa forma, ante a inexistência de documentos essenciais para a resolver a questão, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 22

de maio de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 30/05/2023